Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-57.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-57.2023.8.14.0034

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE VALOR PROVISÓRIO EM CONTEXTO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao seu recurso para afastar condenação em aluguéis, reconhecer julgamento ultra petita e determinar liquidação por arbitramento, fixando, contudo, pagamento mensal provisório de R$ 10.000,00 a título de ressarcimento pela exploração econômica de bem comum. O embargante alega contradição interna e omissões quanto à fixação do valor provisório sem prévia liquidação e à ausência de manifestação sobre pedido de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao determinar liquidação por arbitramento e, simultaneamente, fixar valor provisório mensal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de estipulação prévia de valor sem liquidação, à luz dos arts. 509 e 510 do CPC; (iii) determinar se houve omissão quanto à apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se à integração do julgado, e não à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente a controvérsia ao reconhecer a necessidade de liquidação por arbitramento e, simultaneamente, fixar prestação provisória como medida de efetividade e prevenção ao enriquecimento sem causa.

5.

A fixação de valor provisório não configura contradição interna, mas técnica processual legítima para resguardar os efeitos práticos da decisão durante a fase de liquidação.

6.

Não há omissão quanto às teses suscitadas, pois o julgamento aborda suficientemente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que sem acolher a tese da parte.

7.

A alegação de omissão quanto ao efeito suspensivo revela tentativa de rediscussão de matéria já decidida, incompatível com a finalidade dos embargos.

8.

A jurisprudência do STJ veda a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame do mérito ou adequação do julgado ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A fixação de prestação provisória não é incompatível com a determinação de liquidação por arbitramento quando visa assegurar a efetividade da decisão e evitar enriquecimento sem causa. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não acolha as teses da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 489, §1º, IV, 492, 509, 510, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.935.277/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
no qual foi proferido o acórdão de ID n. 34228562, por meio do qual o Tribunal negou provimento ao apelo interposto por
RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA

e deu parcial provimento ao recurso de
JOÃO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA
, para afastar a condenação em “aluguéis” no valor de R$ 12.000,00, reconhecer o caráter
ultra petita
do
quantum
fixado e determinar a liquidação por arbitramento para apuração do valor mensal devido a título de ressarcimento/partilha dos frutos da exploração econômica do bem comum, mantendo-se, provisoriamente, o pagamento mensal de R$ 10.000,00, a contar da publicação do julgado.

Em seguida, João Batista Pereira de Oliveira opôs Embargos de Declaração, registrados sob o ID n. 34597783, nos quais alegou, em síntese, a existência de contradição interna e de omissões no acórdão, ao fundamento de que o julgado, embora tenha reconhecido a necessidade de liquidação por arbitramento, fixou pagamento mensal provisório, além de não ter se manifestado expressamente sobre a impossibilidade de estipulação prévia de valor sem liquidação e sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requereu, ao final, o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Posteriormente, foi lavrada a certidão de ID n. 35385591, na qual a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará certificou o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Nos Embargos de Declaração de ID n. 34597783, o embargante deduz, em síntese, três causas de pedir centrais: primeiro, a existência de
contradição interna
no acórdão, sob o argumento de que o julgado, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de
liquidação por arbitramento
para apuração dos frutos da exploração econômica do bem comum, fixou de imediato o pagamento provisório de
R$ 10.000,00 mensais
; segundo, a ocorrência de
omissão
quanto à alegada impossibilidade jurídica de estipulação prévia desse valor sem a prévia liquidação técnica, à luz dos arts. 509 e 510 do CPC; e, terceiro, a existência de
omissão específica
sobre o pedido de atribuição de
efeito suspensivo
formulado na apelação, por não ter havido manifestação expressa do órgão julgador sobre esse requerimento. Além disso, o recurso veicula pedido de
prequestionamento expresso
de dispositivos legais, para fins de eventual interposição de recurso especial.

O recurso
não
merece provimento.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, de cabimento estrito, vocacionado não à revisão do mérito já decidido, mas à integração e ao aperfeiçoamento formal do pronunciamento jurisdicional, com o objetivo de sanar vícios intrínsecos da decisão embargada, especificamente aqueles previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não é a de propiciar novo julgamento da causa, tampouco a de viabilizar o reexame da valoração probatória ou da qualificação jurídica dos fatos quando o órgão julgador já tiver enfrentado, de modo suficiente e fundamentado, a controvérsia devolvida.

Por isso mesmo, a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de fato e de direito já apreciados, bem como com a finalidade direta de alteração das conclusões judiciais, desnatura a finalidade integrativa do recurso e desborda dos limites cognitivos que lhe são próprios.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1935277 DF 2021/0126770-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO ACOLHIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Agravo interno conhecido como se embargos de declaração fossem, embargos de declaração rejeitados. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2328785 SP 2023/0090654-7, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015.
Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (Grifei).

No caso concreto, as razões veiculadas nos Embargos de Declaração de ID n. 34597783 não evidenciam qualquer dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, mas traduzem, em realidade, inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada no acórdão de ID n. 34228562.

Isso porque o julgado enfrentou, de modo explícito e coerente, o núcleo da controvérsia devolvida em sede recursal, assentando, de um lado, a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração definitiva do montante devido a título de partilha dos frutos da exploração econômica do bem comum e, de outro, a pertinência da fixação de prestação provisória mensal, em caráter transitório, como técnica de preservação da efetividade do provimento jurisdicional e de contenção de enriquecimento sem causa durante o período de indivisão patrimonial.

Não há, pois, contradição interna juridicamente relevante, mas mera discordância da parte quanto à construção decisória adotada pelo órgão julgador, o que, por sua natureza, não se compatibiliza com a função integrativa dos aclaratórios.

Do mesmo modo, as alegadas omissões concernentes à impossibilidade de fixação de valor provisório antes da liquidação e ao pedido de atribuição de efeito suspensivo não revelam ausência de prestação jurisdicional, mas tentativa de reabrir debate sobre premissas e conclusões já suficientemente apreciadas no acórdão embargado.

Os embargos, nessa perspectiva, buscam inequívoca modificação do resultado do julgamento, com nítido propósito infringente, sem demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material aptos a autorizar a integração do
decisum
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte estadual é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, revaloração das razões recursais ou adequação do julgado à pretensão subjetiva da parte vencida, razão pela qual, ausente qualquer vício intrínseco no acórdão recorrido, impõe-se a rejeição do recurso, mantendo-se incólume o decisum tal como proferido.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID n. 34597783 e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão de ID n. 34228562, por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consigno que o presente julgamento foi realizado com observância dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, notadamente os arts. 141, 489, §1º, IV, 492, 509, 510, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como o art. 1.319 do Código Civil, sem que disso decorra, contudo, qualquer juízo de acolhimento das teses recursais deduzidas.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2026